Tribunal: TJMT
Processo: 1003281-27.2025.8.11.0021
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003281-27.2025.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PEREIRA ALVES - CPF: 062.175.211-80 (EMBARGANTE), LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS - CPF: 544.389.851-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LARA RONIZ DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 035.396.271-62 (TESTEMUNHA), FERNANDA JOYCE DA SILVA - CPF: 218.459.798-85 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DROGAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO ACUSADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INDULTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Carlos Eduardo Pereira Alves contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal defensiva e manteve a sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A Defesa alegou omissões e contradições quanto à suficiência probatória, à validade dos depoimentos policiais, à localização das drogas no solo e próximas ao acusado, à fuga de terceiro não identificado, à natureza da condenação anterior reconhecida como reincidência específica e aos efeitos do indulto sobre a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à análise da materialidade, da autoria, da suficiência probatória e da validade dos depoimentos policiais para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição quanto ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, diante da reincidência específica e dos efeitos do indulto concedido em condenação pretérita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, e não servem à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por inconformismo da parte.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é interna ao julgado, decorrente de proposições incompatíveis entre si, e não se confunde com divergência entre a conclusão do acórdão e a interpretação pretendida pela Defesa.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a materialidade delitiva, demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial definitivo, que atesta a apreensão de cocaína acondicionada em pinos, cocaína em grânulos e pedras e
Cannabis sativa L
.

O acórdão embargado analisa concretamente a autoria delitiva com base no conjunto probatório produzido sob contraditório e ampla defesa, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, considerados harmônicos, coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos.

Os depoimentos policiais são idôneos para sustentar a condenação quando se mostram harmônicos com as demais provas, inexistindo indícios concretos de má-fé ou intenção de incriminar falsamente o acusado.

A circunstância de as drogas terem sido encontradas no solo ou nas proximidades do acusado não impede a condenação, pois o juízo condenatório se apoia no conjunto das circunstâncias concretas, incluindo a abordagem em local conhecido como ponto de tráfico, a fuga de outro indivíduo, a diversidade de entorpecentes, o fracionamento e o acondicionamento individualizado.

A pretensão defensiva de reconhecer dúvida razoável, absolver o réu ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige revaloração do acervo probatório, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, entre eles a primariedade, de modo que a reincidência específica impede a incidência da causa de diminuição.

O indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação e não afasta os efeitos secundários, penais ou extrapenais, inclusive a reincidência, conforme a Súmula nº 631 do Superior Tribunal de Justiça.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes invocados pela parte, desde que enfrente as questões essenciais ao julgamento e apresente fundamentação suficiente.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos constitucionais ou legais invocados, bastando o enfrentamento da matéria pelo tribunal à luz das normas de regência.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é admissível quando o saneamento de vício efetivamente existente conduz necessariamente à alteração do resultado, o que não ocorre quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara, coerente e suficiente as questões essenciais ao julgamento. 2. Os depoimentos policiais harmônicos com os demais elementos de prova são idôneos para sustentar condenação por tráfico de drogas. 3. A localização de drogas no solo ou nas proximidades do acusado não impede a condenação quando o conjunto probatório demonstra a autoria e a destinação mercantil dos entorpecentes. 4. A reincidência específica impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 5. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, mas não afasta os efeitos secundários, inclusive a reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; CPC, art. 489, § 1º, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 631; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 155.336/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08.02.2022; STJ, EDcl no RHC nº 88.677/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no RMS nº 50.590/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.11.2017, DJe 10.11.2017; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01.02.2017; TJMT, Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1003281-27.2025.8.11.0021

EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA ALVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Eduardo Pereira Alves

contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela Defesa e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1003281-27.2025.8.11.0021, condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões (id. 375522378), a Defesa sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissões e contradições, com fins de prequestionamento, especialmente quanto: 1) à alegada fragilidade do conjunto probatório e à validade dos depoimentos policiais, afirmando que os entorpecentes teriam sido encontrados “no solo” e “próximos” ao acusado, após a fuga de terceiro não identificado, circunstância que, a seu ver, imporia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
; 2) à suposta contradição interna entre o reconhecimento de que as drogas não estavam em poder direto do embargante e a
manutenção da condenação por tráfico de drogas com fundamento nos relatos policiais; 3) à alegada omissão quanto à natureza da condenação anterior utilizada para reconhecer a reincidência específica; e 4) à necessidade de manifestação expressa sobre os efeitos do indulto concedido em condenação pretérita, defendendo que tal circunstância deveria ser considerada para afastar o óbice à incidência da
minorante
do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com prequestionamento da matéria à luz da Súmula 631 do STJ e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ao final, requer a atribuição de efeitos modificativos, caso o acolhimento das teses conduza à alteração do resultado do julgamento.

Em contraminuta (id. 378668391), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Procurador de Justiça Élio Américo, defendeu a inadmissibilidade e a improcedência dos embargos, sustentando que o acórdão embargado enfrentou os pontos submetidos à deliberação do Colegiado e expôs, de forma clara, os fundamentos pelos quais manteve a condenação.

Assentou que os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito, à reapreciação do conjunto probatório ou ao simples propósito de prequestionamento, salvo quando efetivamente existente algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

Destacou, ainda, que a decisão embargada analisou a idoneidade dos depoimentos policiais, a destinação mercantil das drogas apreendidas, a impossibilidade de desclassificação para uso próprio e a inviabilidade da aplicação do tráfico privilegiado diante da reincidência específica, bem como consignou que o indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação, sem afastar os efeitos secundários, inclusive a reincidência.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos
.

Os embargos declaratórios consistem em apontar a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo seu saneamento, inclusive com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento de matéria federal, com vistas à interposição de recurso excepcional.

Ab
initio
, destaco que os embargos de declaração constituem recurso de natureza específica, destinado exclusivamente à correção de vícios que comprometam a clareza, completude ou coerência da decisão judicial.

Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, sua finalidade se restringe ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte sucumbente.

Ocorre a omissão quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante que deveria ser enfrentado para a adequada solução da controvérsia.

A contradição, por sua vez, é vício interno do julgado, consistente na coexistência de proposições inconciliáveis entre si, de modo que uma afirmação inviabilize logicamente a outra.

A obscuridade corresponde à falta de clareza na exposição das razões de decidir, dificultando a compreensão do pronunciamento jurisdicional.

A ambiguidade ocorre quando o acórdão apresenta proposições de sentido incerto ou duvidoso.

Nada disso se verifica na hipótese dos autos.

Como bem pontua a doutrina, a contradição apta a justificar o manejo dos
de
claratórios
não é aquela existente entre a decisão e a interpretação pretendida pela parte, tampouco entre o acórdão e determinado precedente jurisprudencial invocado pelo recorrente.

A contradição relevante é interna ao próprio julgado, decorrente de proposições incompatíveis entre si, seja na fundamentação, seja entre a fundamentação e a conclusão.

Nesse mesmo sentido, já assentou o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não constituem, portanto, recurso de revisão.

II - Os embargos de declaração poderão ser acolhidos, ainda, para correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

III - No caso sob exame, é evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude do inconformismo do embargante com o resultado do
julgamento
[...]
”
[
STJ -
EDcl
no
AgRg
no RHC n. 155.336/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), j. 08.02.2022].

Também nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
, decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento, apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento.

Embargos rejeitados
.”
[
STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 12.12.2017,
DJe
19.12.2017].

No caso, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição em dois eixos principais: o primeiro, relacionado à suficiência probatória, especialmente em razão da alegação de que a condenação teria sido amparada exclusivamente em depoimentos policiais, a despeito de as drogas terem sido localizadas “no solo” e “próximas” ao acusado, além da fuga de terceiro não identificado; o segundo, vinculado ao afastamento do tráfico privilegiado, diante da reincidência específica e dos efeitos do indulto concedido em condenação anterior.

Contudo, da simples leitura do acórdão embargado, observa-se que todas as matérias relevantes ao deslinde da apelação foram expressamente enfrentadas por esta Câmara.

No tocante à prova da materialidade e da autoria, o acórdão registrou que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Prisão em
Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente e, sobretudo, pelo Laudo Pericial Definitivo n. 522.3.10.9191.2025.045743-A01, que atestou a apreensão de 12,73g de cocaína acondicionada em 16 pinos, 8,57g de cocaína em forma de grânulos e pedras, e 9,10g de
Cannabis sativa L
., vulgarmente conhecida como maconha.

Também se consignou que a autoria delitiva estava suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais foram reputados harmônicos, coerentes e compatíveis com os demais elementos coligidos aos autos.

Com efeito, o voto condutor não se limitou a afirmar, de modo genérico, a validade dos depoimentos policiais.

Ao contrário, examinou concretamente as declarações prestadas em juízo pelos agentes públicos Fernanda Joyce da Silva, Lara
Roniz
de Sousa Oliveira e João Batista Rufino, destacando a convergência dos relatos em relação à dinâmica da abordagem, à fuga do outro indivíduo, à localização dos entorpecentes nas proximidades do apelante, ao fracionamento das substâncias e ao contexto de abordagem em residência já conhecida como ponto de comercialização de drogas.

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar:

“Como se observa, os relatos judiciais dos agentes públicos não se apresentam isolados ou desconectados dos demais elementos de prova.

Ao contrário, convergem com a dinâmica narrada desde a fase inquisitorial, com a localização dos entorpecentes nas proximidades do apelante, a fuga do outro indivíduo, o fracionamento das substâncias e o contexto de abordagem em local já conhecido pela polícia como ponto de comercialização de drogas.”

Desse modo, não procede a alegação de omissão em relação à suposta fragilidade da prova ou à validade do depoimento policial isolado.

A premissa defensiva, de que a condenação teria sido lastreada exclusivamente em depoimentos policiais, não corresponde ao conteúdo do julgado.

O acórdão não desconsiderou a circunstância de os entorpecentes terem sido encontrados no solo ou próximos ao acusado, tampouco ignorou a fuga de terceiro.

Esses elementos foram expressamente mencionados e valorados em conjunto com a totalidade do acervo probatório, notadamente a variedade de drogas apreendidas, o fracionamento, o acondicionamento, o contexto do local e a ausência de indícios concretos de má-fé ou intenção dos policiais em incriminar falsamente o acusado.

A propósito, o acórdão também fez referência ao Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A conclusão adotada, portanto, não decorreu de presunção abstrata ou de aceitação acrítica da palavra policial, mas da análise conjugada dos elementos de prova efetivamente produzidos.

O que pretende o embargante, em verdade, é a
revaloração
do acervo probatório, para que esta Câmara substitua a conclusão anteriormente adotada por outra que lhe seja favorável, especialmente no sentido de reconhecer dúvida razoável, absolver o réu ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Todavia, essa pretensão não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

A irresignação com o modo pelo qual as provas foram valoradas deve ser deduzida pela via recursal adequada, não se admitindo a utilização dos
de
claratórios
como sucedâneo de recurso de revisão ou como instrumento para novo julgamento da apelação.

No ponto, igualmente não se verifica contradição interna.

O fato de o acórdão reconhecer que as drogas foram localizadas no solo ou nas proximidades do apelante não torna incompatível a conclusão condenatória.

Isso porque a convicção judicial não se formou a partir desse dado isolado, mas do conjunto das circunstâncias concretas: abordagem em local conhecido como ponto de tráfico, presença do acusado e de outro indivíduo, fuga do segundo suspeito, localização das substâncias próximas ao apelante, diversidade de entorpecentes, fracionamento e acondicionamento individualizado.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios seria, por exemplo, afirmar simultaneamente que inexistem provas e, ainda assim, sustentar a condenação exclusivamente com base em prova inexistente; ou reconhecer determinada premissa e, sem qualquer justificativa, decidir em sentido logicamente incompatível com ela. Não é isso que ocorreu.

Aqui, há apenas discordância defensiva em relação à inferência probatória adotada pelo Colegiado
e, isso,
não equivale a contradição.

Também não há omissão ou contradição em relação à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

O acórdão embargado consignou expressamente que o tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais e que a reincidência específica do apelante, decorrente de condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo delito, afasta a primariedade e impede a aplicação da causa de diminuição.

Assentou-se, ainda, que o indulto concedido em condenação anterior extingue apenas os efeitos primários da condenação, sem afastar seus efeitos secundários, penais ou extrapenais, inclusive a reincidência, em consonância com a Súmula n. 631 do Superior Tribunal de Justiça.

A referida súmula dispõe:

“O indulto extingue os efeitos primários da condenação, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais.”

Assim, não há lacuna decisória a ser integrada.

A defesa busca, nos presentes
de
claratórios
, reabrir discussão já enfrentada, sustentando que, embora o indulto não afaste a reincidência para fins de agravante genérica, deveria ser ponderado de modo diverso na análise subjetiva do tráfico privilegiado.

Entretanto, a tese não evidencia omissão do acórdão, mas apenas discordância com a solução jurídica adotada.

O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

A existência de reincidência, sobretudo específica, impede o preenchimento do requisito objetivo da primariedade, de modo que o benefício legal não pode ser concedido.

O indulto não apaga a condenação anterior nem faz desaparecer a reincidência
, a
penas extingu
indo
os efeitos primários da condenação, notadamente a pretensão executória estatal, preservando os efeitos secundários, entre os quais se encontra a reincidência.

Não há, portanto, qualquer incoerência no acórdão ao reconhecer que eventual indulto concedido em condenação pretérita não possui aptidão para afastar a reincidência e, por consequência, não permite a incidência da
minorante
do tráfico privilegiado.

A alegação defensiva de que o acórdão deveria esclarecer se a condenação anterior teria sido por tráfico comum ou por tráfico privilegiado também não autoriza o acolhimento dos embargos.

O julgado foi expresso ao afirmar a existência de reincidência específica decorrente de condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo delito.

Ademais, o impedimento ao redutor foi assentado na ausência de primariedade, requisito legal indispensável à aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Ainda que a defesa pretenda atribuir outra leitura à condenação pretérita, a via eleita não comporta revolvimento de premissas fáticas,
reexame de execução penal anterior ou rediscussão da natureza jurídica da condenação pretérita com o propósito de modificar o resultado do julgamento.

A pretensão defensiva, nesse ponto, não visa suprir omissão, mas obter novo pronunciamento de mérito sobre questão já decidida.

Também não prospera a alegação de omissão fundada na ausência de análise de precedente isolado ou de julgados invocados pela parte.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes trazidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao julgamento e exponha fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

II - ‘O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir’ (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV - Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.”
[
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.11.2017,
DJe
10.11.2017].

No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para manter a condenação do embargante pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, afastar a tese absolutória por insuficiência probatória, rejeitar a desclassificação para uso próprio e negar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O fato de a defesa discordar das conclusões alcançadas pelo Colegiado não transforma a decisão em omissa, contraditória, obscura ou ambígua.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes também não merece acolhimento.

Embora seja possível, em situações excepcionais, a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, isso somente ocorre quando o saneamento de vício efetivamente existente conduz, de forma necessária, à alteração do resultado. Não é o caso dos autos.

Inexistindo vício integrativo, não há suporte processual para reabrir a discussão sobre a autoria, a materialidade, a destinação mercantil dos entorpecentes ou a incidência da
minorante
do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Ainda nessa senda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos
constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, oque foi efetivamente realizado no acórdão embargado.

Logo, considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito, doutrinando sobre o assunto
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, assim se manifestam:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre dainterpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada
’ e isso
é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
. (
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).

Além disso, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP.IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, senão demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3.
Embargos rejeitados.(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12.12.2017 e publicado no
DJe
de 19.12.2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO ADISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07.11.2017 e publicado no
DJe
de 10.11.2017).

Resta evidente, pois, que as matérias questionadas na apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta Primeira Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, restando incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes declaratórios.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
, e, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026